Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733918-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MARTINS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza e com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprestabilidade do reconhecimento efetivado. III - Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mediante emprego de arma branca (faca), subtraiu bens da vítima durante a madrugada. IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. V – As alegações defensivas que pretendam elidir o acervo probatório produzido pela acusação devem ser acompanhadas de provas a fim de que sejam aptas para tanto. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório que sustentou o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada” (AgRg no AREsp n. 2.598.492/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003